Tribunal: TJPA
Processo: 0059139-61.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0059139-61.2015.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: BW COMPANHIA DIGITAL AMERICANASCOM

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PROTOCOLO ICMS 21/2011. MANDADO DE SEGURANÇA ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO. COISA JULGADA MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1. Embargos de declaração opostos por Americanas S/A em face de acórdão que deu provimento à apelação interposta pelo Estado do Pará, reconhecendo a validade da cobrança de ICMS com base no Protocolo 21/2011, em embargos à execução fiscal.

II. Questão em discussão.

2. A questão consiste em verificar a existência de omissão quanto à coisa julgada oriunda do mandado de segurança nº 0061857-70.2011.8.14.0301, que afastou a possibilidade de cobrança de ICMS nos moldes do Protocolo 21/2011.

III. Razões de decidir.

3. Reconhece-se a existência de sentença transitada em julgado no mandado de segurança anterior, que vedou a cobrança do ICMS com base no Protocolo ICMS 21/2011.

4. A omissão no acórdão anterior, ao deixar de considerar tal decisão com força de coisa julgada, configura vício passível de correção por meio dos embargos de declaração.

5. A coisa julgada material impede a rediscussão da matéria, tornando indevida a exação fiscal questionada.

IV. Dispositivo e tese.

6. Embargos de declaração providos, com efeitos infringentes, para reconhecer a coisa julgada e restaurar os efeitos da sentença que julgou procedentes os embargos à execução fiscal.

Tese de julgamento: "A existência de sentença transitada em julgado em mandado de segurança que afasta a aplicação do Protocolo ICMS 21/2011 impede a cobrança do ICMS com base nesse protocolo, configurando omissão no acórdão que a desconsidera."

Dispositivos relevantes citados: CPC, artigos 502 e 505.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer os embargos de declaração opostos e lhes dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da 1ª (Primeira) Turma de Direito Público Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e oito de abril a sete de maio do ano de vinte e cinco.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Vogal).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por AMERICANAS S/A contra o acórdão constante do id. 24027235, págs. 1/6, proferido pela 1ª Turma de Direito Público deste Tribunal que deu provimento à apelação interposta pelo ESTADO DO PARÁ nos autos dos embargos à execução fiscal, proc. nº 0059139-61.2015.8.14.0301, cuja ementa foi proferida nos seguintes termos:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. INCONSTITUCIONALIDADE DO PROTOCOLO ICMS 21/2011. ADI 4628/DF. MODULAÇÃO DE EFEITOS PELO STF. CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS VÁLIDOS. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1. Agravo interno interposto por Americanas S.A. em recuperação judicial, contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do Estado do Pará. O caso envolve embargos à execução fiscal e a aplicação da modulação dos efeitos da decisão do STF na ADI 4628, que declarou a inconstitucionalidade do Protocolo ICMS 21/2011.

II. Questão em discussão.

2. A questão central consiste em saber se os créditos tributários decorrentes de operações interestaduais realizadas antes da concessão da liminar na ADI 4628 são válidos, considerando a modulação dos efeitos da decisão e a data de ajuizamento da ação executiva.

III. Razões de decidir.

3. A decisão monocrática observou corretamente a modulação dos efeitos estabelecida pelo STF, que permite a cobrança de ICMS até a concessão da medida liminar em 19/2/2014, exceto para ações ajuizadas antes dessa data.

4. No caso, os embargos à execução fiscal foram ajuizados em 26/8/2015, posteriormente à concessão da liminar, tornando válidos os créditos tributários.

5. A alegação baseada em mandado de segurança anterior, não foi levantada em momento oportuno, configurando inovação recursal vedada pelo ordenamento jurídico.

IV. Dispositivo e tese.

6. Agravo interno desprovido. À unanimidade.

Tese de julgamento: "A modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI 4628 pelo STF permite a cobrança de ICMS decorrente do Protocolo ICMS 21/2011 em operações realizadas até 19/2/2014, salvo para as ações ajuizadas antes dessa data. A oposição de embargos à execução fiscal após essa data, como no presente caso, não afasta a validade dos créditos tributários."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, I; Lei Complementar nº 87/1996, art. 155, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 4628, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 17.09.2014; STJ, AgInt no AREsp nº 1.457.380/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 17.06.2019.

Em suas razões (id. 24455349, págs. 1/11), após a embargante alegar a existência de obscuridade no aresto impugnado, aduz que este não considerou a existência do mandado de segurança nº 0061857-70.2011.8.14.0301, sendo, portanto, cabível a aplicação da modulação assentada na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.628/DF.

Argumenta sobre a existência de omissão do julgado ao desconsiderar a sentença proferida no “writ” do norte mencionado, cujo conteúdo foi abraçado pelo trânsito em julgado, dizendo que tal ponto ostenta natureza de ordem pública por força do artigo 485, VI, § 3º, do CPC.

Assevera que por força da decisão proferida nos autos do
mandamus
acima aludido, o embargado poderia efetuar cobrança com supedâneo no Protocolo 21, pelo que defende a necessidade de saneamento de omissão no julgado, sobretudo pelo fato de a ação mandamental ter sido interposta antes da decisão proferida no precedente qualificado.

Menciona julgados no sentido de ausência de preclusão de matérias de ordem pública.

Ao final, postula o conhecimento dos aclaratórios e o seu total provimento, sanando-se os vícios de obscuridade de omissão, sobretudo quanto à coisa julgada nos autos do mandado de segurança nº 0061857-70.2011.8.0301 e a modulação assentada na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.628/DF.

Em suas contrarrazões (id. 25893498, págs. 1/8) o Estado do Pará postula o não provimento do recurso.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço os embargos de declaração opostos e passo à sua apreciação.

De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado. Eis a redação da norma mencionada:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Portanto, só é admissível a utilização dessa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que reflitam mero inconformismo e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

O vício de obscuridade que justifica o acolhimento dos embargos de declaração se dá quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação.

Por sua vez, a omissão que justifica o acolhimento dos aclaratórios é aquela em que o julgador tiver deixado de apreciar algo de algum ponto relevante, seja referente aos pedidos, seja aos fundamentos da pretensão ou da defesa. Sempre, pois, que deixar de mencionar algo que devia ter sido examinado, lembrando que não há necessidade de que o juiz se pronuncie sobre todas as questões suscitadas pelas partes, mas apenas sobre as que tenham alguma relevância para o julgamento.

No caso vertente, a embargante defende a ocorrência dos vícios ao norte indicados pelo fato de não ter sido considerada a existência de sentença com trânsito em julgado proferida nos autos do mandado de segurança nº 0061857-70.2011.8.14.0301, bem como pelo fato de o próprio embargado ter requerido desistência nos autos da execução fiscal nº 0015336-62.2014.8.14.0301.

Pois bem.

Denota-se pelo exame da ação originária que se trata de embargos à execução fiscal, na qual a embargante impugnou a exação efetuada pelo embargado com base no Protocolo ICMS 21/2011 do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz).

A demanda executiva foi autuada sob o nº 0015336-62.2014.8.14.0301, sendo que já havia a existência do mandado de segurança nº 0061857-70.2011.8.14.0301, no qual a embargante obteve provimento jurisdicional no sentido de que o embargado não promovesse a cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) com supedâneo no Protocolo nº 21/2011 – Confaz, valendo destacar que o provimento que afastou a exação transitou em julgado em 10/9/2019, conforme se afere dos autos da ação mandamental.

Nesse cenário, diante da impossibilidade de cobrança do crédito tributário, o próprio embargado requereu pedido de desistência nos autos da ação de execução fiscal nº 0015336-62.2014.8.14.0301.

Assim, tem-se que o aresto impugnado padece do vício de omissão apontado pelo embargante quanto à existência de coisa julgada material nos autos do mandado de segurança nº 0061857-70.2011.8.14.0301, cabendo destacar que a decisão acobertada pelo trânsito em julgado não permite a rediscussão da matéria nela decidida. É que que se extrai da leitura do artigo 502 e artigo 505, ambos do CPC, “
verbis
”:

Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.

Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide

Desse modo, comporta acolhimento os aclaratórios com a atribuição de efeitos infringentes com vistas a ser reconhecida a existência de coisa julgada material nos autos do mandado de segurança nº 0061857-70.2011.8.14.0301, o que de fato impede a cobrança do tributo feita pelo embargado.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos no sentido de, saneando os vícios apontados, negar provimento à apelação interposta pelo embagado, restaurando-se, com isso, os efeitos da sentença inserida no id. 12129757, págs. 1/2, mediante a qual foi julgado procedente o pedido formulado nos autos dos embargos à execução fiscal ajuizados pela recorrente, obstando-se, dessa forma, a cobrança do imposto realizada pelo embargado.

É como o voto.

Belém, PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 09/05/2025